Tribunal: STF
Processo: ARE 1584612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA DIRETA À CF/1988. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta a ocorrência de ofensa direta ao princípio constitucional da individualização da pena e insiste na análise do mérito do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se é viável recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige análise de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.